Tribunal: TJMT
Processo: 1001749-56.2022.8.11.0010
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001749-56.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELANTE), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LUIS MARCOS UEBEL - CPF: 811.037.861-72 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA CULPA PELO EVENTO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA TARDIO – TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO QUE NÃO PRESENCIOU O ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

Não se desincumbindo a parte autora do ônus de comprovar a responsabilidade da parte requerida pelo acidente de trânsito, imperiosa a manutenção da sentença de improcedência da ação.

Apelo conhecido e desprovido.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001749-56.2022.8.11.0010

APELANTE: MARTELLI TRANSPORTES LTDA.

APELADO: LUIS MARCOS UEBEL

RELATÓRIO

MARTELLI TRANSPORTES LTDA.
interpõe Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a Ação de Reparação de Danos n. 1001749-56.2022.8.11.0010, movida contra
LUIS MARCOS UEBEL,
e condenou a ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Apelante alega que a sentença merece reforma, pois o conjunto probatório indica que a culpa pelo acidente de trânsito envolvendo os veículos das partes é do Apelado, que adentrou na pista da direita, à frente do veículo conduzido pelo motorista da autora, abalroando-o e causando danos materiais na monta de R$3.720,00 (três mil setecentos e vinte reais).

Pugna pelo provimento do apelo, a fim de julgar procedente a demanda.

Contrarrazões ID. 245830714, pelo desprovimento do apelo.

Preparo pago, consoante ID. 246158652.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, a
Apelante

interpõe Recurso objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a Ação de Reparação de Danos n. 1001749-56.2022.8.11.0010,
e a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Conforme consta dos autos, a autora/Apelante ajuizou a ação ao argumento de que em 15/10/2019 às 18h:35m, seu caminhão VOLVO 1414 FH540, cor branca, placa QBL1197, encontrava-se trafegando normalmente em sua mão de direção pela direita na Avenida Beira Rio, sentido Coxipó, nesta Capital, sendo que após passar pelo quebra-molas, o caminhão de propriedade do réu – MERCEDEZ BENZ/1378, placa JZR1244, adentrou na pista da direita, à frente do veículo conduzido pelo motorista da Recorrente, abalroando-o na parte dianteira esquerda, causando danos materiais
na monta de R$3.720,00 (três mil setecentos e vinte reais).

Quanto às provas, a autora/Apelante juntou fotografias do veículo sinistrado e um Boletim de Ocorrência lavrado 06 (seis) dias após o acidente, contendo a sua narrativa dos fatos, bem como as notas fiscais referentes ao conserto das avarias do caminhão.

As testemunhas ouvidas em juízo, por sua vez, não presenciaram o fato e, portanto, nada tem a esclarecer para o deslinde da causa.

Nesse viés, como bem consignado na sentença, não é possível responsabilizar civilmente o Apelado e condená-lo à reparação de danos materiais sem o elemento da culpa, cuja comprovação é necessária, e, no caso, não restou evidente.

Em outras palavras, não há como ser atribuída ao condutor do caminhão a culpa pelo infortúnio, de forma que ausente o elemento essencial da responsabilidade civil ao caso em tela, qual seja, a culpa, fica afastado o dever de indenizar da empresa requerida, conforme previsto no artigo 932, III do Código Civil.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AVANÇO DE SINAL VERMELHO EM CRUZAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA CULPA PELO EVENTO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO QUE NÃO PRESENCIOU O ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabida a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelos apelantes.

Não se desincumbindo a parte autora do ônus de comprovar a responsabilidade da parte requerida pelo acidente de trânsito, visto que a única testemunha ouvida em juízo não presenciou o acidente de trânsito, já que chegou no local após o acidente, mister a manutenção da sentença de improcedência da ação.-

(N.U 0005710-29.2011.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024) (destaquei).

Desse modo, da análise do conjunto probatório conclui-se pela manutenção da sentença de improcedência da demanda.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e majoro os honorários de sucumbência de R$1.000,00 (mil reais) para R$1.300,00 (mil e trezentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024